Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-56.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-56.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR LUIS MAZIERO - CPF: 367.909.829-49 (APELANTE), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELADO), AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME - CNPJ: 04.099.887/0001-78 (APELADO), LEANDRO FERREIRA LEITE - CPF: 144.371.178-08 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-56.2015.8.11.0017

APELANTE: JAIR LUIS MAZIERO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO EM INTERDITO PROIBITÓRIO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA –
DECISUM
ANULADO PELO TRIBUNAL – DESTINO IDÊNTICO A SER CONFERIDO AO FEITO ACESSÓRIO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Anulada a sentença que indeferiu a inicial do feito principal, não há como manter aquela que julgou extinto o acessório sob o fundamento da extinção do primeiro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-56.2015.8.11.0017

APELANTE: JAIR LUIS MAZIERO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que julgou extinta a Ação de Oposição proposta pelo apelante sem julgamento de mérito, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, diante da prejudicialidade em razão da extinção do feito principal.

O apelante sustenta que o
decisum
contrariou a legislação de regência, assim como a Súmula 240 do STJ; que a Oposição é Ação independente, mesmo apensada ao procedimento possessório, tanto que novo CPC não mais a considera como intervenção de terceiros; que o juízo agiu de ofício e nem mesmo determinou a sua intimação; que o oposto também não foi pessoalmente intimado para cumprir a determinação judicial, e também ausente o requerimento da parte requerida naquele feito (§§1o e 6o do art. 485 CPC).

Sem contrarrazões e ausente reconsideração do juízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-56.2015.8.11.0017

APELANTE: JAIR LUIS MAZIERO

APELADO: FABIO LUIS CECILIO, AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou com Oposição aos autos do Interdito Proibitório que o apelado Fábio Luiz Cecílio promove contra a também apelada, Agropecuária Santa Paz Ltda. Ao apreciar a respectiva inicial, o juízo a quo determinou o seu sobrestou pelo prazo de um ano, porque as matrículas juntadas pelo autor coincidem com aquelas discutidas em Ação Reivindicatória.

Essa decisão foi reformada pelo Tribunal no AI n. 87718/2015, de minha relatoria, e, na sequência determinada a citação dos opostos, sobrevindo a seguir a sentença ora recorrida, que extinguiu a Oposição sob a justificativa de que o feito principal foi extinto.

Ocorre que, nesta sessão plenária, foram julgadas e providas a Apelação Cível e Adesiva n. 000129-83.2014, interpostas pelos apelados, e cassada a sentença que indeferiu a petição e extinguiu o Interdito Proibitório e determinou o seu regular processamento, do qual se extrai o seguinte trecho:

“De início, é importante registrar que o valor da causa, mesmo sendo uma das condições da Ação, é passível de posterior adequação quando da sua apuração pela sentença ou na liquidação, especialmente em casos em que ele inviabiliza a prolação da sentença.

Jurisprudência:

“Apelação. Direito previdenciário. Emenda à inicial. Adequação do valor da causa. Indeferimento da inicial. Anulação da sentença. Recurso provido. 1. Para a fixação do valor da causa, é admissível sua estimativa provisória, com observância de parâmetros da razoabilidade, até porque passível de posterior adequação quando da sua apuração pela sentença ou na liquidação. 2. Anula-se a sentença, para que o feito retorne à origem para seu regular processamento” (TJRO, AC 0000519-13.2015.8.22.0017, 2a Câmara Especial, rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 31-5-2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – REJEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA - TÍTULO EXECUTIVO - ART. 585, II E ART.586, AMBOS DO CPC - REJEIÇÃO -
INÉPCIA DA INICIAL AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃOAO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PARA APRECIAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA - INDEFERIMENTO - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃOEXPRESSA - INCIDÊNCIA ANUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TAXA OBSCURA E VOLÁTIL QUE NÃO DEVE SOBREPOR-SE AO SOMATÓRIO DOS DEMAIS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS, LIVRE E NITIDAMENTE AVENÇADOS – DESCABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA NECESSÁRIA - RECOMPOSIÇÃO PLENA DO VALOR REAL DA MOEDA - MULTA CONTRATUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO - SOMENTE SE Fl. 1 de 17 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 45576/2012 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO HOUVE SALDO CREDOR - VERBA DE SUCUMBÊNCIA – VENCEDOR E VENCIDO - FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME – ART. 21 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

O valor da causa na petição inicial dos embargos, em tese, deve ser igual ao da execução, de modo que a ausência de sua indicação não é suficiente para torná-la inepta, podendo, inclusive o Julgador fixá-lo, de ofício, sem qualquer dificuldade ou prejuízo para o exequente (TJMT, ApC n. 45576/2012, rela Desa Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, j. 11-9-2013).

No mesmo sentido:
TJRS (70078827870 e 7007565112).

Soma-se a isso, a lição de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Como toda causa deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível (art. 291, CPC), tem o demandante de declinar, em conformidade com o art. 292, CPC, o valor em que estima o seu pleito. Pode o demandado impugná-lo com conformidade com o art. 293, CPC. Pode o juiz controla-lo de ofício apenas se há critério legal para atribuição de valor à causa” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 411).

O caso destes autos é de Ação e Interdito Proibitório, em que o valor atribuído à causa não corresponderia ao conteúdo econômico, hipótese em que há mecanismos para se apurar o valor dos imóveis rurais, ante as tabelas existentes nos sites dos Institutos de Terras – INCRA e INTERMAT, o que autoriza que o juiz, de ofício, fixe o valor da causa, até mesmo na sentença.

Ainda que assim não fosse, há pedido de dilação do prazo não apreciado pelo juízo antes da sentença, não cabendo a justificativa, até porque a parte aguardava um posicionamento do juízo.

Acrescenta-se, ainda, a ausência de intimação pessoal do autor e o requerimento do réu, em flagrante afronta ao disposto nos §§1o e 6o, do art. 485 do CPC.

Confira-se:

Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente pra suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§6o - Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Não bastasse isso, o indeferimento da inicial se deu em momento em que processo se encontrava em adiantado estágio probatório, com contestação apresentada e impugnada, sobrestado para aguardar decisão em feito Reivindicatório, e posterior à juntada de Laudo Pericial como prova emprestada, mostrando-se o indeferimento totalmente incompatível com respectiva fase processual.

A respeito desse momento, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Somente pode ocorrer essa figura jurídica do indeferimento da petição inicial se o juiz assim o fizer logo no início do procedimento. [...] Caso o juiz, no decorrer do processo, resolva acolher, por exemplo, preliminar, arguida pelo réu, de manifesta ilegitimidade de parte (CPC 337 XI), ainda que esse tema enseje o indeferimento da petição inicial (CPC 330 II), não poderá indeferir a petição inicial já deferida, mas sim deverá extinguir o processo sem resolução do mérito” (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – 2a Tiragem, editora RT, p. 902).

Diante do exposto, tanto pela ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta, como o requerimento do réu, não há previsão legal que autorize, no caso destes autos, nem o indeferimento da inicial e nem a extinção do feito sem a apreciação do mérito, muito menos o cancelamento da distribuição.

Assim, dou provimento a ambos os Recursos, para anular a sentença recorrida e determinar o normal processamento do feito, com a intimação pessoal do autor para suprir a falta, na forma do §1o do art. 485 do CPC”.

Desse modo, estabelecida a tramitação do feito principal, o mesmo deve ocorrer com a Ação de Oposição.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar integralmente a sentença recorrida e determinar o regular processamento da Ação de Oposição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020